Tribunal: TJMT
Processo: 0000500-27.2013.8.11.0035
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000500-27.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARMEM MORAES - CPF: 352.915.401-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
ASSISTÊNCIA À SAÚDE — CONSULTA COM
OTORRINOLARINGOLOGISTA
— NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade de submissão à consulta com médico otorrinolaringologista, imprescindível ao tratamento de pessoa acometida de
complicações nos ouvidos
, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 30469474) proferida em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência)
.

Assegura que não houve comprovação de
urgência do tratamento
, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT.

Contrarrazões (Id. 30469480).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 31802967), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o Requerido forneça/disponibilize à requerente Carmem Moraes,

consulta com médico especialista em otorrinolaringia e realização de procedimento cirúrgico, caso seja indicado, em hospital da rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência.

Diante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), os quais ainda se mostram evidentes nos autos, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para que o Estado requerido providencie a consulta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias de sua titularidade para o custeio do tratamento da paciente, nos termos dos artigos 497 e 536 do Código de Processo Civil.

Com efeito, declaro extinto com resolução de mérito o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Nos termos do inciso I, do artigo 3o, da Lei Estadual no 7.603, sem condenação em custas e despesas processuais.

Intime-se o Requerido na pessoa de seus representantes legais. Cientifique-se a Defensoria Pública Estadual.

Preclusa a via recursal voluntária, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, consoante artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. [...] (Id. 30469474, fls. 6/7).

Carmen Moraes, com sessenta e três (63) anos de idade, por apresentar “
complicações nos ouvidos
” (Id. 30430493, fls. 9), necessita de acompanhamento com médico otorrinolaringologista, “
para realização de tratamento médico específico e cirurgia médica necessária para combater tal deficiência dos ouvidos
” (Id. 30463513, fls. 6), conforme prescrição médica.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7o. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Por outro lado, apesar de o tratamento pleiteado ser de caráter eletivo, restou demonstrado que “
devido ao quadro de otalgia e otorréia frequente, a consulta deve ser agendada o mais breve possível
”, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...] I – Dos fatos:

a)
Conforme os autos, a requerente, 63 anos, está com complicações nos ouvidos, necessitando de cirurgia. Ocorre que a autora não está recebendo o tratamento médico adequado e as devidas providência no Município de Alto Garças por falta de condições técnicas, como se vê dos documentos médicos incluso, de modo que foi declarado não existir disponibilidade de avaliação médica pela Saúde Municipal Pública (SUS
)
.

Nesse sentido, urge observar que, no caso em apreço, pode estar se configurando verdadeira negligência no que tange à assistência à saúde do autor. Isso porque, não obstante a necessidade do tratamento ser incontestável, segundo os médicos, estaria havendo omissão dos gestores.

b)
Há uma solicitação feito por médica Ultrasonografista CRM 5357 (nome não legível), do PSF1 – Alto Garças, onde cita: ‘que a requerente tem perda auditiva em ambos os ouvidos, otalgia e otorréia frequente’. Data da solicitação não legível
.

II – Considerações/conclusão:

c)
Há relatório médico que permita avaliar a indicação da solicitação
.

d) Nos casos de suspeita de distúrbios de fala, há necessidade de avaliação diagnóstica multidisciplinar (otorrinolaringologista, fonoaudióloga, neurologista, e outros conforme o caso).

e) Trata-se de procedimento de baixa complexidade, cabe ao município, ou a regional, a disponibilização do atendimento médico ou, em caso de impossibilidade técnica, a regulação da paciente, através da central estadual de regulação, para os serviços de referência.

f)
O procedimento solicitado é de caráter eletivo, porém devido ao quadro de otalgia e otorréia frequente, a consulta deve ser agendada o mais breve possível
. [...]. (Id. 30463522). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

No que se refere ao reexame, a sentença conferiu concretude ao disposto no artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, a ensejar sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020